Tribunal: STF
Processo: ARE 1251124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 8-9).
    “PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A CONCESSÃO/PERMISSÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVA INDEPENDE DE LICITAÇÃO. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL É COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA IN TOTUM EM SEDE DE APELAÇÃO. 
    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em face da FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA e da UNIÃO. Sustenta que se instaurou perante a Procuradoria da República da cidade de Presidente Prudente o procedimento administrativo n° 1.34.009.000167/2006-51, por conta de representação encaminhada pela Procuradoria da República no Distrito Federal, em que constava a informação de ajuizamento de outras duas ações civis públicas com o escopo de coibir a concessão de serviço de radiodifusão de sons e imagens para fins exclusivamente educativos, sem prévio procedimento citatório. 
    - Discutiu-se a respeito da ocorrência de litispendência entre a Ação Civil Pública n° 2005.35.00.017662-1, que tramitou em Goiás, e a presente ação. Muito embora as partes e a causa de pedir, em ambas as ações civis públicas, sejam as mesmas, verifico que os pedidos são diversos, resguardada a semelhança das matérias debatidas. Logo, não havendo a tríplice identificação dos elementos da demanda, não há que se falar em litispendência. 
    - Os três principais documentos que regraram a outorga de rádios e TVs educativas são o Decreto -Lei 236, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e a Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de 1999. Estes documentos estabelecem que a radiodifusão educativa é o Serviço de Radiodifusão Sonora (rádio) ou de Sons e Imagens (TV) destinado à transmissão de programas educativo -culturais, que, além de atuar em conjunto com os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, vise à educação básica e superior, à educação permanente e à formação para o trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional.
    - Por força do § 1° do inciso XV do art. 13 do Decreto n° 2.108, de 1996, é dispensável a licitação para a outorga de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos. Não há um procedimento específico para a outorga estabelecido na legislação, sendo a escolha dos agraciados com concessões e permissões discricionária do ministro das comunicações.
    - Trata-se de uma concessão sui generis, onde não há licitação, processo que é substituído por um minucioso e detalhado exame da situação retratado em documentos (MS 7.764/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/06/2002, DJ 02/09/2002, p. 141).
    - O Decreto Presidencial sem número, de 06 de julho de 1998, que outorgou concessão à Fundação Agripino Lima para execução de serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos na cidade de Presidente Prudente; assim como o contrato de concessão celebrado entre a União e a referida fundação, não padecem de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.
    - Apelações providas. Ação civil pública julgada improcedente”.
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, a, 175 e 223 da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 34-36):
    “(...) O equívoco jurídico está em considerar dispensável a licitação ou algum tipo de concorrência simplificada entre os interessados na outorga de concessão de serviços de radiodifusão de sons e imagens, de caráter educativo.
    Os fatos são incontroversos. Por meio do Decreto Presidencial sem número, de 06/07/1998, a UNIÃO outorgou, sem licitação, à FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA, a execução de serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, no Município de Presidente Prudente/SP. 
    Ocorre que a Constituição não autoriza a dispensa para esse serviço público (CR, art. 21, XII, "a"; art. 175) e submete a outorga ou renovação à apreciação do Congresso Nacional (CR, art. 223). 
    (...)
    O argumento de que é dispensável a licitação "diante da ausência de desenvolvimento de atividade econômica sob regime empresarial" não procede, pois o art. 175 não excepciona as hipóteses em que não há concorrência no sentido econômico. Ao contrário, exige a licitação sempre que a prestação de serviço público, ocorrer sob regime de concessão ou permissão, mesmo que outorgada a pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 
    (....)
    Se a Constituição exige que a outorga de serviço público seja sempre precedida de licitação, é claro que a aplicação, pelo acórdão recorrido, do Decreto-lei 236/1967 (art. 14, § 2°) e do art. 13, §1°, do Decreto 52.795/1963 (com redação dada pelo Decreto 2.108/1996), que dispensam o edital e a licitação, contrariou frontalmente o dispositivo constitucional”. 
     A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o extraordinário por entender que a alegada afronta aos dispositivos dados como violados no recurso, se houvesse, seria apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal (eDOC 2, p. 87-88). 
    O Ministério Público Federal se manifestou nestes autos pelo desprovimento do apelo extremo, em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETOLEI N. 236/1967 E DECRETO N. 52.795/1963. DIPLOMAS LEGAIS COM DISPOSIÇÃO EM SENTIDO OPOSTO A ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO HAVIDO POR VIOLADO. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO, NÃO OCORRERIA MERAMENTE DE FORMA REFLEXA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS DE CONTEÚDO EDUCATIVO. OUTORGA DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE CONSTITUCIONAL À DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 175 DA CRFB/1988. INAPLICABILIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA SE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 876.834-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.05.2020, entendeu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia debatida nestes autos (Tema 1088). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 14, § 2º, DECRETO-LEI 236/1967. ARTIGO 41 DA LEI 8.987/1985. DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NOS CASOS DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE IMAGENS QUANDO DESTINADO A FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. ARTIGOS 37, XXI, 175, CAPUT E INCISO I, E 21, XII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente